Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos. A Defesa pediu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação por ameaça encontra respaldo nas provas apresentadas; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena na primeira fase, diante da valoração negativa dos antecedentes; e (iii) determinar a adequação do regime inicial semiaberto fixado, considerando os maus antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que corroborada por outros elementos de prova.
A declaração da vítima em fase extrajudicial não foi confirmada em Juízo, porquanto, ainda que intimada, ela não compareceu para manifestar o desejo de ratificar a sua versão anterior. Ademais, ausentes outros elementos de prova que confirmem a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial, não há como manter a condenação do acusado.
A ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça descrito na denúncia impõe a absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.